Tribunal: TJBA
Processo: 8018357-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018357-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: P. A. P. e outros

Advogado(s)
:
TIAGO AMORIM POUILLARD CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AFASTAMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a custear integralmente o tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, após a recusa de cobertura sob a alegação de não cumprimento do prazo de carência e de ausência de previsão de terapias específicas no rol da ANS.

II. Questão em discussão

a) Manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor menor de idade;

b) Aplicabilidade do prazo de carência contratual frente à urgência do tratamento prescrito;

c) Obrigatoriedade de cobertura para terapias e métodos específicos (ABA, Denver, etc.) não expressamente listados no rol da ANS; d) Configuração de dano moral indenizável em decorrência da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

O benefício da gratuidade de justiça, de natureza personalíssima, presume-se em favor do menor impúbere, cuja hipossuficiência não se confunde com a capacidade econômica de seus representantes legais, devendo ser mantido quando não há prova em contrário produzida pela parte impugnante.

A exigência de cumprimento do prazo de carência contratual é afastada em situações de urgência, caracterizadas pela necessidade de tratamento imediato para evitar lesões irreparáveis ao paciente, conforme disposto no art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98. A intervenção terapêutica precoce em criança com Transtorno do Espectro Autista, em razão da neuroplasticidade cerebral, enquadra-se como tratamento de natureza urgente.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza de taxatividade mitigada. Havendo cobertura para a patologia (TEA), é abusiva a recusa do plano de saúde em custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, incluindo métodos e técnicas específicas, ainda que não expressamente previstos no referido rol, conforme entendimento consolidado do STJ e normativas posteriores da própria ANS.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde de criança em situação de vulnerabilidade extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando ato ilícito que acarreta dano moral
in re ipsa
, passível de compensação pecuniária. O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido, com a manutenção da sentença de procedência e majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8018357-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como apelado
P. A. P.
, representado por sua genitora
PRISCILA ANDRADE SANTOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora